Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27974397, o exequente pediu a retificação do requisitório constante de ID: 21409641, expedido em favor do substituído processual JOSE HUMBERTO DA SILVA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF do servidor. Instado, o ente federativo quedou-se inerte (ID: 29381639). Observa-se pela declaração funcional de ID: 11497998 - Pág. 2 que o substituído JOSÉ HUMBERTO DA SILVA está inscrito sob número de CPF 113.041.541-49. Conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio eletrônico da Receita Federal, juntado pelo exequente ao ID: 27974398 - Pág. 1, o número do CPF do substituído é 113.041.541-49. Verifica-se, outrossim, que o requisitório foi devidamente pago (ID: 24073408 - Pág. 3 e 25578918 - Pág. 1), sendo o valor levantado por meio do alvará constante do ID: 25535528 - Pág. 1. Ademais, adimplida a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação a JOSÉ HUMBERTO DA SILVA (ID: 25377883 - Pág. 1). Diante disso, intime-se o exequente para dizer se ainda há interesse quanto à correção do requisitório. Brasília, 21 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador